Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-66.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706751-66.2019.8.07.0020 RECORRENTE: GIOVANI ALVES SILVA RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMOS. RENEGOCIAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO ANTERIOR. VALIDADE DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO. DÉBITO EM ABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A ação monitória pode ser intentada pelo credor, detentor de prova escrita, mas sem força executiva, e para exigir o cumprimento da prestação de pagar quantia certa, entregar coisa determinável ou cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, frente ao devedor inadimplente (art. 700, do CPC). 2. O contrato de abertura de crédito e extratos apresentados comprovaram a existência da relação jurídica e da dívida descrita na petição inicial. 3. Comprovada a liberação de três empréstimos, bem como a quitação dos dois primeiros. Revelado pelo acervo probatório a liberação nos valores na conta bancária do devedor, fato inicialmente negado, assim como carente o processo de elementos de quitação da dívida, merece ser mantida a condenação no pagamento pelo saldo devedor em aberto. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Referido julgado foi integralizado pela decisão colegiada proferida nos embargos de declaração, cuja ementa vale citar (ID 52569415): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO COTEJO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. ANÁLISE DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS APONTADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O vício de contradição diz respeito à incoerência na fundamentação do julgado, isto é, as razões de fato e de direito apresentadas devem se revelar conflitantes entre si, evidenciando manifesta desinteligência. 2. Verificada a omissão quanto à análise do termo inicial para incidência dos juros moratórios, impõe-se acolher parcialmente os embargos de declaração para sanar o ponto omisso, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 7o e 700, todos do Código de Processo Civil, defendendo a ausência dos requisitos legais para a propositura da monitória, principalmente, em decorrência da falta de apresentação dos comprovantes de depósitos na conta do devedor/insurgente; b) artigo 405 do Código Civil, sustentando que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária devem fluir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. No extraordinário, sem apresentar os fundamentos da repercussão geral da matéria, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo aos recursos. Em contrarrazões, a recorrido requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 54498009). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 1o, 7o e 700, todos do Código de Processo Civil, e 405 do Código Civil. Com efeito a turma julgadora, quanto à tese recursal da ausência de elementos para a propositura da monitória, houve por bem manter a sentença apelada por haver nos autos elementos probantes suficientes para a constituição do título judicial, a partir da prova documental apresentada (ID 52569415). Já, especificamente, em relação ao questionado dies a quo da incidência dos juros de mora, destacou, analisando as peculiaridades do caso concreto, que: Deveras, o marco inicial para incidência dos juros deve ser a data em que o devedor foi constituído em mora, nos termos da norma insculpida no art. 397 do Código Civil, segundo a qual o “inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Por essa razão, não merece reproche a sentença, ao destacar que “não se pode falar em fluência dos juros a contar da citação, já que o art. 240 do CPC ressalva a possibilidade de aplicação nas hipóteses do mencionado art. 397 do CC. Da mesma forma, impõe-se a fluência da correção monetária a contar do vencimento que, conforme indicado no ID 86893781 - Pág. 7, ocorreu em 01/03/2019.”. Portanto, o devedor estará em mora desde o inadimplemento, sendo desnecessária a interpelação pessoal ou judicial. É o que a doutrina e jurisprudência denominam de dies interpellat pro homine. Desta forma, os juros de mora incidem a partir do inadimplemento e não da citação (ID 52569415). Assim, infirmar os referidos fundamentos é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, tem-se que extraordinário não merece prosseguir, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1329925 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 31/8/2021). No mesmo sentido está o RE 1442296 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 1/9/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso extraordinário não caberia ser admitido em relação ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, porquanto para a análise das teses recursais seria necessário, conforme salientado, o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostraria possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confiram-se AgInt na Pet n. 13.961/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023, Pet 9665 ED-AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022, e Pet 10682-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 2/8/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, em relação ao pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005